Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-10.2012.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-10.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO STJ, EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO- SENTENÇA CASSADA.

“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”
(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária proposta por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
que reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo.

Explica a Empresa Apelante que de acordo com o contrato particular de Compra e Venda, existente entre as partes, a apelante comprometeu-se a entregar ao apelado a quantia de 6.500 quilos de queijo tipo muçarela e, em contrapartida, o apelado assumiu a obrigação de fazer a entrega de reses bovinas, equivalentes a 1.500 arrobas de vaca, a data de 22 de junho de 1.993.

Pontua que cumpriu com sua obrigação, mas, o apelado não entregou as reses bovinas.

A respeito da sentença questionada, defende que a demanda está fundada em ilícito contratual, em que se busca o valor correspondente a 1.500 arrobas de vaca e lucros cessantes, não havendo incidência da prescrição trienal, conforme reconheceu a sentença.

Afirma que: “De conseguinte, a presente demanda está sujeita à prescrição de 10 anos tratado pelo art. 205 do Código Civil, que não se encontra consumada, uma vez que, com o advento do novo Código Civil, o prazo vintenário para ações de ressarcimento civil fundada em ilícito contratual foi reduzido para dez anos, de modo que, tendo ele entrado em vigor em 11.03.2003, o prazo decenal estaria esgotado em 11.01.2013. Contudo, a presente demanda foi ajuizada 19.12.2012, conforme anotado na página 05 dos autos, logo,

foi proposta dentro do prazo legal, sendo que o despacho inicial interrompeu a prescrição, além de retroagir à data da propositura da ação (CPC – art. 43). Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça veio a definir o prazo de dez anos para prescrição da ação de reparação civil contratual. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.281.594, tendo como relator o Ministro Benedito Gonçalves e relator para o Acórdão, o Ministro Felix Fischer, na data de 19 de maio de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça superou a controvérsia que, desde o advento do Código Civil de 2002, vinha causando insegurança sobre as relações contratuais, tendo prevalecido o entendimento divergente do Ministro Félix Fischer, que sustentou como imperiosa a definição do termo “reparação civil” mencionado no art. 206, §3º, do Código Civil, de modo que seja adstrita aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual”.

Colaciona vários julgados do STJ.

Ao final requer seja reformada a sentença e determinado o retorno para regular prosseguimento.

Nas contrarrazões, o apelado alega que o apelante busca o pagamento de dívida líquida (1.500 arrobas de vaca) acrescido de lucros cessantes e não pretensão indenizatória por inadimplemento contratual.

Ao final requer a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária proposta por LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO que reconheceu a prescrição trienal e julgou extinto o processo.

Sem delongas, não há falar em prescrição da pretensão inicial, uma vez que, em se tratando e pretensão de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual, fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (\Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado\).

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)

Para ilustrar ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - NÃO OCORRÊNCIA. Tendo em vista que os autores/agravados somente tiverem a ciência inequívoca do descumprimento do contrato quando não conseguiram registrar a escritura, em 16/10/2019, e que o presente feito foi ajuizado em 10/03/2020, não há que se falar em prescrição.” TJ-MG - AI: 10000205952476001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

“APELAÇÃO CIVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALEHIAS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminares. Não há falar em cerceamento de defesa uma vez que a parte deixou se operar a preclusão com relação à prova pretendida. Ainda, não há falar em prescrição, uma vez que não restou implementado o lapso decenal, uma vez aplicada a regra de transição do Código Civil de 2002. Mérito. Tendo sido verificado que a parte ré cedeu direitos sobre área já pertencente a terceiro, ou seja, já não era mais detentora de direitos sobre eles, cabível a indenização dos demandantes pelos prejuízos sofridos, eis que não houve cumprimento do princípio da boa-fé contratual. REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70077311686 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018)

Portanto, envolvendo a controvérsia a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional (prazo menor que o CC anterior).

No caso, o Contrato Particular de Compra e Venda de Produtos Alimentícios, foi assinado pelas partes em 22 de junho de 1.993.

Disciplina o artigo 2.028 do CC/2002:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”.

Assim, a teor do que prevê o artigo 2.028 do CC 2002, que entrou em vigor aos 11.01.2013 e levando-se em conta que não havia transcorrido mais da metade prescricional estabelecido no art. 177 do CC/1.916 (20 anos) desde a assinatura do contrato, o início do prazo prescricional passa a ser contado a partir da vigência, de modo que a pretensão não está prescrita (o que se daria em 11.01.2013), contudo, a ação foi intentada aos 19.12.2.012.

Muito embora o despacho que determinou a citação tenha sido proferido aos 25/09/2.013 e, a princípio, poderia se falar em prescrição, o fato é que a demora no despacho que ordenou a citação, se deu única e exclusivamente, por culpa do serviço judiciário.

Isso porque a ação demorou seis meses para ser distribuída (id. 103744168, fls. 62); depois, em fevereiro de 2.013, foi lançado despacho tão somente para redistribuição dos autos em face da promoção da Magistrada. Somente a partir de março de 2.013 é que o processo começou a tomar algum andamento, sem qualquer conduta omissa por parte da empresa apelante.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRAVO RETIDO – PRESCRIÇÃO – VIGÊNCIA DO CPC/73 – NATUREZA DILATÓRIA DO PRAZO DA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO PELO AUTOR – ART. 219, § 3º, CPC/73 – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ADMISSÃO DA CITAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR QUE, LOGICAMENTE, REFLETE PRORROGAÇÃO TÁCITA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 106, STJ – APLICABILIDADE FUNDAMENTADA – DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE JUSTIÇA – PROVIDÊNCIA DE REMESSA DE AUTOS QUE INDEPENDIA DE ATO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DO EMBARGADO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO QUE MANIFESTA MERO EXERCÍCIO DE DIREITO DE PETIÇÃO, SEM FINS PROTELATÓRIOS.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0005342-27.2007.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 26.07.2021)” (TJ-PR - ED: 00053422720078160001 Curitiba 0005342-27.2007.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

Por fim, não cabe a aplicação da tese do apelado, de que a apelante está pretendendo a cobrança de dívida líquida, com aplicação do prazo prescricional quinquenal, pois, no REsp 1.281.594, a ministra Nancy explicou que a designação “reparação civil” também poderia ser utilizada para se referir a situações de danos gerados a partir do inadimplemento contratual.

A ministra destacou ainda que, no de inadimplemento contratual, a regra geral é a execução específica.
“Assim, ao credor é permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos. Na hipótese de inadimplemento definitivo, o credor poderá escolher entre a execução pelo equivalente ou a resolução da relação jurídica contratual. Em ambas alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos.”.

Fixou-se a tese de que da aplicação das mesmas regas para as pretensões, pois, segundo consignou
“Não parece haver sentido jurídico nem lógica a afirmação segundo a qual o credor tem um prazo para exigir o cumprimento da obrigação e outro para reclamar o pagamento das perdas e danos.”.

Portanto, quando houver mora, pode o credor exigir o cumprimento tanto a execução específica como o pagamento por perdas e danos pelo prazo de dez anos; ainda, o mesmo prazo se aplica para caso de inadimplemento definitivo, quando o credor poderá exigir a execução pelo equivalente (ou a resolução contratual) e o pagamento de indenização em ambos os casos.

Segundo registrou a ministra:
“O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”

No caso, o apelante pretende a execução pelo equivalente e o pagamento de indenização por perdas e danos.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, afastando a prescrição, determinando-se o retorno dos autos para regular tramitação processual, inclusive reanálise do pedido de produção de prova da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022